Tribunal: STF
Processo: RE 99841
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
- Civil.
Locação. Retomada. Art-52, V, da lei do inquilinato (Lei n.6.649/79).
Embora seja presumida a necessidade de retomada, se o locador move ação para reaver o imóvel com base no art-52, V, da Lei nº 6.649/79, pois assim se firmou a jurisprudência, segundo a súmula 410-STF, na vigência da Lei nº 4.949 (art-11, V) - e as exigências a respeito nesta contidas, não foram, na essência, modificadas por aquela - as provas dos autos podem afastar aquela presunção e, na via do extraordinário incabível revê-las, a teor da súmula 279-STF.